Tribunal: TJSP
Processo: 2127468-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Penhora. Bloqueio "on line". Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em papel moeda, bem como em fundos de investimento. Incidência do artigo 833, inciso X, do CPC. Recurso provido, com observação.